Tribunal: TJDFT
Processo: 0709033-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709033-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ESTADO DE RORAIMA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL O mandado de segurança impugna acórdão do Tribunal de Contas do Distrito Federal que deu prazo de 30 dias, ao impetrante, para recolher aos cofres do Distrito Federal o valor de R$ 439.799,54, pena de julgamento irregular de suas contas, conforme art. 17, III, “c”, da LC 1/94 (Decisão n. 2168/2021 - ID 33820161, p. 13). O impetrante, em outubro de 2000, pediu, em cessão, empregada pública da Companhia Energética de Brasília – CEB, sendo acordado pelos entes que ele arcaria com os custos. No entanto, não efetuou nenhum repasse ao Distrito Federal. A cessão durou de 18.10.2000 a 24.3.03 (ID 33819603, p. 42). Instaurada tomada de contas especial pela CEB a fim de apurar responsabilidades pela prescrição da dívida, entendeu o TCDF pela imprescritibilidade do ressarcimento ao erário e determinou ao impetrante o pagamento do valor devido, no prazo de 30 dias – julgamento ocorrido em 2.6.21, Decisão n. 2168/2021 (ID 33820161). Ao acórdão foram opostos embargos de declaração, aos quais se negou provimento – Decisão n. 140/2022 (ID 33820160, p. 6). Alega o impetrante que a dívida encontra-se prescrita, pois incide, na hipótese, o prazo prescricional quinquenal, trazido pelo Dec. 20.910/32. E a CEB foi inerte, pois a ação de cobrança ajuizada foi extinta sem julgamento do mérito, sem interposição de recurso. Afirma ser manifesta a ilegalidade e o abuso de poder, pois a decisão desconsiderou o que decidido pelo c. STF no julgamento do RE 636.886/AL (Tema 899): “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. Pede, em liminar, sejam suspensas as Decisões ns. 2168/2021 e 140/2022, até decisão final do presente mandado de segurança. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23 da L. 12.016/09). No caso de impetração contra ato judicial ou de autoridade administrativa, o prazo começa a fluir a partir da publicação oficial do ato impugnado. Trata-se de prazo decadencial que, salvo disposição legal em contrário, não se suspende e não se interrompe (art. 207 do CC). A decisão do TCDF no processo n. 18799/2010, que determinou o pagamento pelo impetrante (Decisão n. 2168/2021), foi proferida em 2.6.21. Opostos embargos de declaração – sem efeito suspensivo -, a eles negou-se provimento em 2.2.22 (Decisão n. 140/2022). O prazo para impetrar mandado de segurança se iniciou quando o impetrante tomou ciência da Decisão n. 2168/2021 - que determinou o pagamento do débito. Esse o ato tido por ilegal e abusivo. Embora o impetrante não tenha juntado certidão da data da publicação nem da data em que intimado da referida decisão, observa-se, pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, que a oposição destes foi tempestiva, tendo observado o prazo de 10 dias (ID 33820160). E os embargos só foram julgados em 2.2.22. O mandado de segurança somente foi impetrado em 24.3.22, quando já passados 295 do ato impugnado - Decisão n. 2168/2021. A oposição tempestiva de embargos de declaração permite concluir que o impetrante teve ciência da decisão em data próxima ao julgamento. Não se pode considerar que a contagem do prazo decadencial se iniciou com a cientificação da autoridade competente para dar cumprimento à decisão – após julgados e rejeitados os embargos de declaração -, como alega o impetrante. O prazo para impetrar mandado de segurança se inicia quando o impetrante tem ciência do ato que, segundo alega, causou lesão a direito líquido e certo. O estado e o Distrito Federal são representados, ativa e passivamente, em juízo, por seus procuradores (CPC, art. 75, II). Sobre o tema, precedente do e. STJ: “(...) A ciência inequívoca da decisão do Tribunal de Contas revela o termo inicial do prazociência inequívoca da decisão do Tribunal de Contas revela o termo inicial do prazo de 120 dias para a impetração do mandado de segurança. Precedentes: STF: MS 28948 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-170; MS 22905, Rel. p/ Acórdão Min. Nelson Jobim, Tribunal Pleno, DJ 17-03-2006. STJ: AgRg no REsp 1318594/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Dje 18/08/2014; REsp 1220893/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/04/2011. 3. No caso dos autos, o mandado de segurança foi impetrado, intempestivamente, tendo em vista a ciência das impetrantes ter-se dado com a publicação da decisão do Tribunal de Contas e/ou, ainda, com a apresentação de pedido de reconsideração no âmbito administrativo. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS 61.767/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/05/2020, DJe 22/05/2020). Daí que a ciência inequívoca se deu com a intimação do impetrante nos autos do procedimento administrativo, seja pela publicação da decisão, seja pela intimação de seus patronos. O impetrante não demonstrou quando foi intimado da Decisão n. 2168/21. No entanto, consta nos autos que a cientificação daquela decisão ao representante legal do impetrante (n. 20/2021) foi expedida em 15.6.21 (ID 33820159, p. 54). Ademais, não se pode desconsiderar que o procedimento administrativo 18799/2010 foi digitalizado e tramitou de forma eletrônica o que, por certo, agilizou a intimação do impetrante acerca das decisões proferidas. Fácil seria, portanto, ao impetrante, comprovar a data em que publicada a Decisão n. 2168/21 ou a data em que seu procurador tomou ciência dessa. Optou por não fazê-lo. O fato é que os embargos de declaração não suspendem ou interrompem o curso do prazo decadencial. Têm esse efeito apenas quanto à interposição de recursos, não para impetrar mandado de segurança. Aplica-se, no caso, por analogia, a súmula 430 do c. STF, que dispõe que “pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança.”. Na lição de Guilherme Freire de Melo Barros “somente recurso administrativo, com efeito suspensivo, interrompe o curso do prazo decadencial do mandado de segurança” (in, Poder Público em juízo, 11a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2021, p. 251). A propósito o que decidiu o e. STJ na RMS 39.107: “Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso, mas não para a impetração de Mandado de Segurança. Com esse entendimento, a 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou, por unanimidade, Recurso em Mandado de Segurança (RMS) de uma mineradora que questionava decisão do Tribunal de Justiça do Sergipe, negando recurso em discussão sobre precatórios. Após o primeiro recurso rejeitado, a empresa impetrou MS no tribunal estadual, que também foi rejeitado, desta vez com a justificativa de que foi protocolado fora do prazo recursal. A mineradora recorreu ao STJ, via RMS. Para a companhia, a oposição de Embargos de Declaração contra a primeira decisão no tribunal sergipano deveria ter efeito suspensivo quanto aos prazos recursais, possibilitando o mandado de segurança. Segundo a companhia, a diferença de cálculos altera o valor dos precatórios em mais de R$ 440 mil. Mas o argumento da mineradora não foi aceito pelos ministros. Para o relator do recurso, ministro Gurgel de Faria, a suspensão de prazos que a empresa menciona não se aplica ao caso concreto, em que o recurso escolhido foi um RMS. Para o ministro, ao rejeitar o primeiro recurso, o TJ-SE abriu prazo para a apresentação de contestação, lapso temporal que não pode ser suspenso em razão da oposição de embargos de declaração. Com isso, o recurso em mandado de segurança interposto no STJ foi negado, já que o objetivo principal da pretensão era garantir a interrupção dos prazos enquanto os embargos de declaração não fossem julgados. (...) Intempestividade do MS Gurgel destacou em seu voto que o MS foi impetrado depois prazo legal, sofrendo decadência. Por ser intempestivo, não há como analisar o mérito da ação. O ministro rejeitou a tese de que os embargos declaratórios (com pretensão de efeitos de mudar a sentença) têm força de interromper os prazos recursais. Gurgel de Faria também acrescentou que a jurisprudência do STJ admite a aplicação do enunciado sumular aos recursos administrativos em geral. “É cediço que o curso do prazo decadencial não se suspende, nem se interrompe. Ademais, o efeito interruptivo atribuído aos embargos de declaração diz respeito à interposição de outros recursos, conforme a dicção do art. 538 do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 1.026 do Novo CPC), categoria na qual não se enquadra a ação constitucional de Mandado de Segurança”. Os ministros citaram ainda a Súmula 430 do Supremo Tribunal Federal, que em seu enunciado diz que os pedidos de reconsideração na via administrativa não interrompem o prazo para MS.” (Informações do site da Assessoria de Imprensa do c. STJ). Houve decadência do direito à impetração. Operada a decadência, a providência é o indeferimento, desde logo, da inicial do mandado de segurança. Indefiro a inicial. Custas pelo impetrante. Intime-se. Brasília/DF, 25 de março de 2022. Desembargador JAIR SOARES